Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO RECURSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Inexiste omissão quando o ponto aventado nos embargos de declaração não foi objeto de impugnação nas razões da apelação.
3. O Princípio da Congruência ou Adstrição impõe obediência aos limites delineados no pedido das partes.
4. Ausentes quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado.
5. Recurso conhecido e desprovido.